Tribunal: TJMT
Processo: 1022884-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022884-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMELIA ALVES SANTANA - CPF: 209.573.001-15 (EMBARGANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para reconhecer a abusividade de taxas de juros em contratos bancários, limitando-as a 1,5 vez a taxa média de mercado, determinando o recálculo dos saldos devedores e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão contém contradição ou omissão quanto ao conhecimento do recurso e análise dos contratos de refinanciamento, conforme alegado pela autora; ii) saber se houve violação ao princípio da liberdade contratual e inobservância das peculiaridades do caso concreto, como sustentado pela instituição financeira em seus embargos de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Não existe contradição no acórdão quanto ao conhecimento do recurso, pois a expressão "APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA" não consta no julgado, que expressamente registrou o provimento integral do recurso. 4. O acórdão não foi omisso quanto aos contratos de refinanciamento, tendo determinado expressamente "o recálculo integral dos saldos devedores de todos os contratos e refinanciamentos" e citado a Súmula 286 do STJ. 5. A adoção do parâmetro de 1,5 vez a taxa média do BACEN foi devidamente fundamentada com base na jurisprudência consolidada do STJ, considerando as peculiaridades do caso concreto, como o perfil da contratante e a forma de pagamento. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento das partes, sendo necessária a demonstração inequívoca dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou questionamento dos critérios jurídicos adotados no julgamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 421; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT; STJ, EDcl no REsp 2091202/SP; STJ, REsp 673777/SP; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP; STJ, Súmula 286.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
AMELIA ALVES SANTANA e CREFISA S/A)
contra r.
acórdão
proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT
id. (ID 322811383)
, que
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação da autora nos autos da Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos no 10228842620258110041, ajuizada por AMELIA ALVES SANTANA em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários, na qual a apelante, aposentada, questionava a abusividade de taxas de juros aplicadas em oito contratos de empréstimo pessoal e renegociação, que variavam entre 333,45% e 987,22% ao ano, superando significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos configuram abusividade quando confrontadas com o parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado; (ii) saber se as circunstâncias específicas da contratação justificam a aplicação de taxas tão elevadas; e (iii) saber se é cabível a descaracterização da mora e a repetição do indébito em face da abusividade constatada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece como parâmetro objetivo de abusividade o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedente do REsp 1.061.530/RS. 4. A análise matemática demonstra que todos os oito contratos apresentam taxas grotescamente superiores ao limite estabelecido, com discrepâncias variando entre 509% e 1.513% acima do patamar considerado razoável. 5. As circunstâncias específicas da contratação - aposentada com desconto direto em conta corrente e relacionamento bancário continuado - não justificam a aplicação de taxas tão exorbitantes, caracterizando evidente abuso de direito. 6. Reconhecida a abusividade extrema dos juros remuneratórios, impõe-se a descaracterização da mora e a repetição simples dos valores pagos em excesso, ante a ausência de má-fé da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido integralmente. Tese de julgamento: "1. Configura-se abusividade manifesta quando as taxas de juros remuneratórios superam em mais de cinco vezes o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos com desconto automático em conta corrente de aposentada. 2. A constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora e autoriza a repetição simples dos valores pagos em excesso. 3. Os contratos de refinanciamento devem ter seus saldos devedores recalculados com base nas taxas revisadas, aplicando-se a Súmula 286 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, §1o, IV; CC, art. 205; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção; STJ, Súmula 286; STJ, AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.”

Em seus embargos de declaração
(id. 323488898)
,
AMELIA ALVES SANTANA
alega
contradição no acórdão
, afirmando que o julgado, ao mesmo tempo em que reconhece a abusividade dos juros remuneratórios e o cabimento da repetição do indébito, declara constar que "a APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA".

Sustenta ainda que o acórdão foi
omisso
quanto à análise dos contratos de refinanciamento, especificamente os de no 041330032298 e 041330030182. Por fim, questiona o parâmetro de limitação dos juros adotado pelo acórdão (1,5 vez a taxa média do BACEN), argumentando que o STJ não fixou esse percentual como regra absoluta, mas determinou a análise caso a caso, defendendo que, na ausência de justificativa para taxas superiores, os juros deveriam ser limitados à própria taxa média do BACEN, sem qualquer acréscimo.

Por sua vez, a
CREFISA S/A

(id. 324163865)
opõe embargos de declaração com finalidade de
prequestionamento
, alegando violação ao art. 421 do Código Civil e art. 927 do CPC. Aduz que o acórdão viola o princípio da liberdade contratual ao limitar as taxas de juros sem considerar as peculiaridades do caso concreto, como o perfil de risco dos clientes atendidos pela instituição financeira.

Sustenta que a taxa média divulgada pelo BACEN
não pode ser utilizada
como parâmetro exclusivo para verificação de abusividade, conforme entendimento do STJ nos REsp 1061530/RS e 1821182/RS, destacando que o risco do negócio para ela é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes com esse perfil.

Não foram apresentadas contrarrazões reciprocamente, de ambos os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam, respectivamente, a existência de contradição e omissão no acórdão (AMELIA ALVES SANTANA) e a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais (CREFISA S/A).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no
artigo 1.022 do CPC
, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, começo pela análise dos embargos opostos por
AMELIA ALVES SANTANA
.

Quanto à alegada
contradição
entre a fundamentação do acórdão e a expressão

"APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA"
,
verifico, após minuciosa análise do
inteiro teor do acórdão
embargado
(id. 322811383)
, que
tal expressão não consta em nenhuma parte do julgado
.

O acórdão é claro ao registrar
"POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO"
na certidão de julgamento
(id. 322788954)
,
"RECURSO PROVIDO"
na ementa, e
"conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO integral"

no dispositivo do voto
.

A expressão mencionada pela embargante possivelmente refere-se a um dos precedentes citados no acórdão como paradigma jurisprudencial,
não fazendo parte da decisão proferida nestes autos
.
Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

No que tange à alegada
omissão
quanto aos contratos de refinanciamento, também
não assiste razão,
pois
,
o acórdão determinou
expressamente
a revisão de
todos
os contratos objeto da demanda, incluindo os de refinanciamento
, conforme se verifica no dispositivo:
"DETERMINAR o recálculo integral dos saldos devedores de todos os contratos e refinanciamentos com base nas taxas revisadas"
.

Além disso, o acórdão citou expressamente a
Súmula 286 do STJ
, que estabelece que
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
,
determinando que

"a revisão deve alcançar também os valores utilizados para quitação antecipada de contratos anteriores, recalculando-se os saldos devedores com base nas taxas revisadas"
.

Quanto ao questionamento sobre o
parâmetro de limitação
dos juros adotado pelo acórdão (1,5 vez a taxa média do BACEN),
verifico que a embargante pretende, na verdade,
rediscutir o mérito da decisão
, o que não é cabível em sede de embargos de declaração
.

Como bem destacado no próprio
acórdão embargado
, "
a jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios se caracteriza quando o percentual cobrado
ultrapassa significativamente a taxa média de mercado, sendo aceito como parâmetro objetivo o limite de 1,5 vez a taxa média
divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza
".
(Destaquei)

A
adoção desse parâmetro
foi devidamente fundamentada no acórdão, com base em jurisprudência consolidada do
STJ
, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA VOLTADA À DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ESTADUAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS ADQUIRIDAS MEDIANTE ENDOSSO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU ANTERIORES ACLARATÓRIOS, MANTENDO O DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL E, CONSEQUENTEMENTE, A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DERA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL APENAS PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO, PELO AUTOR, DOS VALORES ATINENTES AO DEPÓSITO DO INCISO II DO ARTIGO 488 DO CPC/73. INSURGÊNCIA DO AUTOR (ENDOSSATÁRIO DAS DUPLICATAS CONSIDERADAS NULAS) VOLTADA AO AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRONUNCIADA NA ORIGEM. 1. Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência. Na hipótese, todavia, não logrou a parte interessada demonstrar a existência de causa a ensejar o acolhimento da irresignação, notadamente por inexistirem no julgado os vícios de omissão elencados, constituindo o recurso de nítido caráter protelatório. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1320114 MT 2012/0082672-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1
.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 2091202 SP 2023/0253805-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) (Destaquei)

Passo agora à análise dos embargos opostos por
CREFISA S/A
.

A embargante opõe embargos com finalidade de
prequestionamento
, alegando violação ao
art. 421 do Código Civil e art. 927 do CPC.
No entanto,
sustenta
que o acórdão viola o
princípio da liberdade contratual
ao limitar as taxas de juros sem considerar as peculiaridades do caso concreto, como o perfil de risco dos clientes atendidos pela instituição financeira.

Quanto ao prequestionamento, é importante destacar que "
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]
"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Compulsando os autos,
não verifico
a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC
.
O acórdão enfrentou expressamente
as questões relativas à liberdade contratual e aos parâmetros para verificação da abusividade dos juros, fundamentando adequadamente a intervenção judicial com base na abusividade manifesta das taxas praticadas, que superavam em até 15 vezes a taxa média de mercado.

A decisão considerou as peculiaridades do caso concreto, o perfil da contratante
(aposentada)
, a forma de pagamento
(desconto direto em conta)
e o
relacionamento bancário
continuado, concluindo que "
tais circunstâncias evidenciam que não há justificativa técnica, econômica ou jurídica para a aplicação de taxas tão exorbitantes, caracterizando evidente abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
".

Ademais, o acórdão não utilizou a taxa média como parâmetro único, mas como ponto de partida para a verificação da abusividade, considerando o limite de 1,5 vez essa taxa como razoável, conforme
jurisprudência do STJ
. Além disso, analisou as circunstâncias específicas do caso para concluir pela abusividade das taxas praticadas.

Por derradeiro
"
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240). No caso, as questões relativas à liberdade contratual
(art. 421 do CC)
e à observância dos precedentes jurisprudenciais
(art. 927 do CPC)
foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

O que se verifica, na verdade, é que a
embargante pretende rediscutir o mérito da decisão
,
manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é cabível em sede de embargos de declaração
.

Enfim, como bem destacado pela jurisprudência do STJ, extrai-se que "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022)
.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes
e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Reitero, para fins de
prequestionamento
,
considero expressamente debatidos os dispositivos legais invocados pela embargante CREFISA S/A (art. 421 do Código Civil e art. 927 do CPC), ressaltando que o acórdão embargado não violou tais dispositivos, tendo aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025